Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. RELIZAÇÃO DE DOIS CURSOS SIMULTANEAMENTE. LIMITE LEGAL ULTRAPASSADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de realização simultânea de dois cursos do CENED, para fins de remição por estudo.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar a possibilidade de remição de pena por estudo, mediante a realização simultânea de dois cursos à distância pelo reeducando.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece que a remição pelo estudo dar-se-á na proporção de 1 dia de pena para 12 horas estudadas, divididas em pelo menos 3 dias. Infere-se, pois, que a carga diária de estudo, com fins de remição da pena, não pode exceder a 4 horas diárias.
4. No caso, inviável acolher o pleito de participação simultânea em dois cursos, uma vez que a carga horária diária de estudo ultrapassa a permitida na lei, sob pena de desvirtuar a natureza do benefício e, ainda, ofender a isonomia entre os apenados.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126. Portaria no 10/2016 - VEP/DF, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878346, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, j.: 13/06/2024.